Tribunal: TJDFT
Processo: 0005341-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
5. A apreensão de cocaína em quantidade significativa (67,04g) justifica a majoração da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/06.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.